Tribunal: TJDFT
Processo: 0736436-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0736436-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEI BATISTA DA SILVA AGRAVADO: LUCIA DE FATIMA SOUZA ROCHA D E C I S Ã O O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, consoante decisão de ID 208303735 dos autos de referência. Nos termos do art. 1.015, I, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora